Tribunal: TJDFT
Processo: 0720163-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720163-17.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VILLA NÁUTICA JET E LANCHAS LTDA RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do devedor. 2. Decisão proferida nos autos deste agravo deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado para suspender o leilão designado para a venda do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a penhorabilidade do imóvel do executado, à luz do instituto do bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em atenção ao que dispõe o art. 5o da Lei n. 8.009/90, para a caracterização do bem de família, devem ser atendidos os seguintes requisitos: (i) ser o imóvel o único de propriedade de executado; (ii) ser o bem destinado à residência do devedor ou de sua família, caso não seja o único; e (iii) em caso de mais de uma residência, ser o imóvel de menor valor. 5. À luz do art. 3o, II, da Lei n. 8.009/90, em caso de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, a impenhorabilidade do bem de família é oponível ao credor comum estranho ao contrato de financiamento. 6. Segundo entendimento firmado pelo STJ e acompanhado este Tribunal, "os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família pela Lei n. 8.009/90" (AgInt no AREsp n. 2.746.874/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). 7. As provas constituídas indicam que o imóvel objeto dos autos é o único do executado, assim como é utilizado como sua moradia permanente, razão pela qual constitui bem de família, garantindo a proteção da impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei no 8.009/1990, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, defendendo a relativização da impenhorabilidade do bem de família de elevado valor econômico para que se admita a penhora do imóvel para satisfação de obrigação legítima, desde que assegurada ao devedor a reserva de parte do produto da alienação para garantir moradia digna. Colaciona julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010